Tribunal: TJMT
Processo: 1036974-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Translator
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS EM NOME DE TERCEIRO - GENITOR DA VÍTIMA - VIABILIDADE – MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974).
O fato de a vítima não ter sido indicada como tomador de serviço não descaracteriza o direito ao reembolso já que a lei não faz essa exigência e, além do mais, é natural que outras pessoas fiquem responsáveis pela parte burocrática como pagamento já que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade.
O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036974-78.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO DA SILVA FAGUNDES - CPF: 044.422.791-10 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS EM NOME DE TERCEIRO - GENITOR DA VÍTIMA - VIABILIDADE – MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974).

O fato de a vítima não ter sido indicada como tomador de serviço não descaracteriza o direito ao reembolso já que a lei não faz essa exigência e, além do mais, é natural que outras pessoas fiquem responsáveis pela parte burocrática como pagamento já que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que negou provimento à Apelação.

A apelante alega que não houve comprovação do desembolso dos gastos, visto que além de não discriminar os procedimentos médicos realizados, está em nome de terceiro estranho à lide.

Pede a extinção do feito com julgamento do mérito.

Contraminuta no Id. 181506388.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que manteve a sentença que a condenou ao pagamento das despesas de assistência médica despendidas pelo autor
.

Conforme consignado na monocrática, o acidente ocorreu em 31-07-2020 e os dispêndios estão confirmados pelas notas fiscais emitidas em 04-08-2020, nos valores de R$ 3.300,00 e R$ 8.130,00, tendo como tomador do serviço Luiz Gil Fagundes (Id. 172755921) que, segundo consta, é o genitor do apelado (Id. 172755918).

O fato de a vítima não ter sido indicada como tomador de serviço não descaracteriza o direito ao reembolso já que a lei não faz essa exigência e, além do mais, é natural que outras pessoas fiquem responsáveis pela parte burocrática como pagamento já que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO. CABIMENTO. –

Nos termos do art. 3o, § 2o da Lei no 6.194/74, é assegurado o reembolso das despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao SUS, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos -
O fato de constar o CPF de terceiro nas notas fiscais utilizadas para demonstrar as despesas médicas, não autoriza a desconsideração da prova, haja vista que a lei não impõe tal exigência
.

(TJ-MG - AC: 08131666320228130000, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 20/07/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

Dessa maneira, estando satisfeitas todas as exigências elencadas no artigo 3o, § 2o, e 5o da Lei 6.194/74, fica inalterada a decisão que confirmou a condenação da requerida a pagar o seguro obrigatório.

Vale lembrar que o julgador não precisa se manifestar sobre todas as teses e dispositivos legais ventilados pelas partes. Basta mencionar regras e razões jurídicas que formaram o seu convencimento (STF, RE n. 518.531, rela Mina Ellen Gracie, 2a Turma, j. 22-2-2011).

Por fim, infere-se que a agravante apenas repetiu os argumentos da apelação, de modo que cabível a multa imposta pelo art. 1.021, § 4o, do CPC.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023